Tribunal: STF
Processo: EP 119
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de LEONARDO ALVES FARES (CPF nº 791.693.761-15), nos autos da Ação Penal nº 2.405/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 90).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/2/2025 (eDoc. 149). 



    Em decisão de 18/3/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu LEONARDO ALVES FARES, bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado LEONARDO ALVES FARES (eDoc. 150).



    Em 17/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para que determinasse à Direção do Presídio IV a comprovação (A) da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; (B) do bom comportamento carcerário do apenado (eDoc. 182).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou atestado de pena a cumprir (eDoc. 187). A Direção da Penitenciária IV do Distrito Federal, por meio do Ofício n.º 41/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ, prestou informações (eDoc. 188).



    Após apresentação de documentos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “pelo reconhecimento do direito de Leonardo Alves Fares à remição de 4 dias sua pena pela leitura de um livro; (...) à remição de 52 dias de sua pena pela aprovação em cursos profissionalizantes” (eDoc. 194).



    De acordo com o atestado de pena do executado LEONARDO ALVES FARES, com 50 anos de idade, cumpriu até 23/7/2025, 2(dois) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de pena (eDoc.187).



    É o relatório. DECIDO.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, a respeito de participação em cursos, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou que o apenado concluiu os cursos de “Auxiliar de Cozinha” (11/10/2023 a 01/12/2023), “Atendimento ao Público” (28/06/2024 a 13/08/2024) e “Auxiliar de Oficina Mecânica” (17/02/2025 a 30/04/2025), cada um com carga horária de 180 horas. Consta, ainda, a participação no curso de “Educação Nutricional, Segurança Alimentar e Preparo de Alimentos” (19/04/2024 a 27/05/2024), com uma carga de 90 horas. Todos os cursos foram ofertados pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional), devidamente credenciada para atuar no sistema prisional, conforme informado no Ofício nº 41/2025-SEAPE/PDFIV/GAJ (eDocs. 175/188).



     Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 52 (cinquenta e dois) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal, cujo prazo restante poderá ser acumulado para futuras remições por trabalho realizado no cárcere.



     No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela  Penitenciária IV do Distrito Federal, apenado demonstrou ter realizado a leitura de 1 (uma) obra literária (eDoc. 188), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.



    Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 4 (quatro) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.



    A unidade prisional certificou, ainda, que o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 



     Quanto a remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 194):



    “No caso, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou que o apenado participou dos cursos de “auxiliar de cozinha”, “atendimento ao público” e “Auxiliar de Oficina Mecânica”, realizados nos dias 11.10.2023 a 01.12.2023, 28.6.2024 a 13.8.2024 e 17.2.2025 a 30.4.2025, respectivamente, todos com carga horária de 180 horas, cada; além do curso de “Educação Nutricional, Segurança alimentar e Preparo de Alimentos”, de 19.4.2024 a 27.5.2024, com carga horária de 90 horas todos ofertados pela Escola CENED (Centro de Educação Profissional), credenciada para atuar no sistema prisional, conforme esclarecido por meio do Ofício n. 41/2025-SEAPE/PDFIV/GAJ. Assim, o reeducando possui o direito à remição de 52 dias de sua pena pelo estudo, observando-se que o tempo remanescente de seis horas poderá ser acumulado para futuras remições de atividades pelo estudo.



    Quanto à remição da pena pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessário o cumprimento de alguns requisitos, entre os quais a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com o livro, e atestará o resultado.



    É a demonstração de que a leitura foi efetivamente realizada pelo apenado.



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura da obra literária: “Hamlet”, entre 20.1.2025 a 10.2.2025. Há nos autos Certidão Para Fins de Remição informando que o apenado leu o livro, foi avaliado e aprovado5 . Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de uma obra literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de 4 dias de pena pela leitura.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se: 



    a) pelo reconhecimento do direito de Leonardo Alves Fares à remição de 4 dias sua pena pela leitura de um livro; e 



    b) pelo reconhecimento do direito de Leonardo Alves Fares à remição de 52 dias de sua pena pela aprovação em cursos profissionalizantes, observando-se que o tempo remanescente de seis horas poderá ser acumulado para futuras remições de atividades pelo estudo.”



    Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 56 (cinquenta e seis) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente